Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GENITOR DO EXECUTADO. REPRESENTANTE LEGAL. BLOQUEIO. ATIVOS FINANCEIROS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O devedor responde com seus bens para a satisfação da dívida e cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, mostra-se incabível o bloqueio de ativos financeiros em nome do genitor, representante legal da parte executada, que não figurou como parte na fase de conhecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.